Tribunal: TJMT
Processo: 1022442-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022442-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MULTIGRAOS AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.210.515/0006-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAURICIO ARAUJO DA SILVA NETO - CPF: 029.451.161-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALBERTO BUENO - CPF: 010.366.651-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Artigo 151, IV, do CTN. Deslocamento interestadual de mercadorias de mesma titularidade. ICMS. Inexistência de fato gerador. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que deferiu medida liminar em mandado de segurança para suspender a exigibilidade do ICMS sobre o deslocamento interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar em mandado de segurança, nos termos do artigo 151, IV, do CTN, para suspender a exigibilidade do ICMS na hipótese de deslocamento interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

III. Razões de decidir

3. O artigo 151 do CTN prevê que a concessão de medida liminar em mandado de segurança suspende a exigibilidade do crédito tributário, desde que presentes os requisitos
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

4. Presentes os requisitos autorizadores da liminar, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

5. Os demais argumentos do recurso não foram objeto de análise pelo juízo de origem, não sendo possível sua apreciação sob pena de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN)."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2019, DJe 10/09/2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1021737-96.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 160491284 – autos n.º 1021737-96.2024.8.11.0041):

“
Vistos;

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA

COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
MULTIGRÃOS AGRONEGOCIOS LTDA
contra ato coator que está sendo praticado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS CAIO MARCOS DE OLIVEIRA LEAL, FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS CLAUDIO FARIAS DE MIRANDA E FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA
devidamente qualificados.

Aduz a impetrante, em síntese, que desenvolve atividade na venda e transporte de grãos e para manutenção, realiza distribuição de seus produtos entre suas filiais, localizadas em outros estados.

Relata que ao realizar o deslocamento de mercadorias entre seus estabelecimentos nos períodos de 23/01/2024 a 08/03/2024, a impetrante foi notificada a destacar no documento fiscal de transferência emitido e recolher ICMS, bem como o ICMS diferido considerado devido pelo Fisco nessas operações.

Pontua que o ato foi devidamente impugnado, mas restou indeferida, conforme despacho administrativo nº 142/2024 em 17/04/2024.

Portanto pleiteia pela concessão liminar para que a autoridade coatora se abstenha de exigir recolhimento de ICMS nas operações interestaduais de transferências de mercadorias entre 23/01/2024 a 08/03/2024, bem como a reativação da sua inscrição estadual.

É o necessário. Fundamento e decido.

O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Sobretudo nesta fase de cognição sumária, a apreciação da matéria limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar postulada pelo impetrante, conforme dispostos no art. 7º da Lei nº 12.016/2009.

No caso concreto, os documentos que acompanham a inicial são suficientes a demonstrar a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade da sua pretensão.

O conjunto probatório demonstra, em cognição sumária dos fatos e provas, a boa aparência do direito da impetrante e a razoabilidade de suas pretensões a uma medida de urgência.

Consta nos autos que a impetrante desenvolve atividade na venda e transporte de grãos e para manutenção, realiza distribuição de seus produtos entre suas filiais.

Está devidamente claro que na transferência interestadual dos produtos de uma filial para outra a autoridade coatora exige o recolhimento do ICMS.

Nesse sentido, o
fummus boni iuris
está presente diante dos reiterados entendimentos jurisprudenciais no sentido de que “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
(Súmula 166/STJ).

Presente ainda o
periculum in mora
, pois, a possibilidade de exigência do tributo (ICMS) e sua ausência de recolhimento poderão resultar na lavratura do termo de autuação e depósito, bem como, prejuízos na atividade comercial do requerente.

A propósito já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS NA TRANSFERÊNCIA DE BOVINOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - SÚMULA 166 DO STJ - TEMA 1.099 E ADC 49 DO STF - EFICÁCIA A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2024 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA DEMANDAS AJUIZADAS ATÉ 29/04/2021 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1.
É da jurisprudência dos Tribunais Superiores que o simples deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, considerando que inexiste transferência de titularidade ou realização de ato de mercancia (Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF).

2. No julgamento da ADC n.º 49, contudo, embora reconhecendo a ilegalidade da cobrança de ICMS entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte, a Suprema Corte modulou os efeitos para que tenham eficácia pró-futuro, somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até a data de publicação da ata de julgamento do mérito (29/04/2021), razão pela qual se mostra devida a cobrança de ICMS no período questionado nos autos, tendo em vista tratar-se de impetração posterior ao aludido marco temporal.

3. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída, em sede de Reexame. (N.U 1026026-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)(grifo nosso)”

No caso dos autos, o fato gerador do lançamento impugnado ocorreu no período de 23/01/2024 a 08/03/2024, ou seja, após a data de 29/04/2021, não sendo abrangido pela ressalva da modulação de efeitos.

Dessa forma, até o exercício de 2024, mantém-se a exigibilidade do ICMS sobre a transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo titular.

Desta forma, evidencia-se a presença dos requisitos essenciais correspondentes ao fumus boni iuris e o periculum in mora destinado à suspensão do ato coator a uma medida de urgência, mormente porque condicionar o pagamento de ICMS para a realização de transferência de produtos, sem existência de fato gerador, configura prática ilegal e arbitrária.

Nestas condições, preenchidos os requisitos do art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009,
DEFIRO a liminar
e, determino a autoridade coatora que se abstenha de exigir o recolhimento de ICMS nas operações comerciais relativas à transferência de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante nos períodos de
23/01/2024 a 08/03/2024
. Assim como, determino a reativação da inscrição estadual da impetrante e suspensão dos débitos, até o julgamento final do
writ.

Notifique-se com urgência a autoridade coatora sobre o teor desta decisão, bem como, para, no prazo de até 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009).

Decorrido o prazo legal, com ou sem as informações, certifique-se e remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, nos termos do art. 12, da Lei nº. 12.016/2009.

Intime-se, cumpra-se.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma.

Afirma a que há necessidade de depósito integral em dinheiro para que o crédito tributário seja suspenso, pois,
“(...)o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão de crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional”.

Assevera que
“A certeza e liquidez do crédito fiscal resulta do lançamento, isto é, do ato administrativo por meio do qual se verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, identifica o sujeito passivo e calcula o montante do débito, cuja inscrição é obrigatória e, por corolário, a Fazenda Pública passa a ter o direito de ajuizar a competente execução fiscal para cobrá-lo, nos moldes da Lei n.º 6.830/80. A mera propositura de ação impugnando o crédito tributário, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade”.

Narra que, caso
“(...)em que pese seja possível o questionamento de débito fiscal em sede de ação de mandado de segurança, esta apenas poderia suspender a exigibilidade do crédito se acompanhada do depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, consoante estabelece o art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, e art. 7º, III, da Lei 12016/09 (...)”.

Assevera que,
“(...)em razão do lançamento ilegal, a Agravante, está sem a emissão de Certidão de Dívida Ativa, o que fere e impossibilita de exercer atos comerciais necessários a vida empresarial”.

Argumenta ainda, a possibilidade de cobrança do ICMS diferidos nas operações anteriores, uma vez que,
“(...)na hipótese em exame a obrigação tributária (fato gerador) não decorre da operação interestadual de transferência de mercadoria de estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, mas sim de operação antecedente (entrada com diferimento), em decorrência da interrupção do diferimento. (...). a cobrança decorre da interrupção do diferimento e não propriamente pela operação de saída. Essa operação de saída apenas marca o encerramento do diferimento, o momento de recolhimento do imposto diferido e o respectivo responsável (sujeito passivo) pelo seu recolhimento”.

Argumenta que, que a suspensão da inscrição estadual se deu de forma regular, tendo em vista que o contribuinte não atendeu a notificação.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida
”.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 233437680).

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 244722162).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, no
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
n.º 1021737-96.2024.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar
.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

In casu,
da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, conluio que em juízo de cognição sumária, ficou demonstrado os requisitos necessários para manutenção da decisão exarada, uma vez que, os documentos demonstram
prima facie
o deslocamento interestadual de mercadorias de mesma titularidade.

Registra-se que é de pacífico o entendimento, que não há incidência de ICMS em operações de mero deslocamento de mercadorias entre propriedades de mesmo titular.

Outrossim, quanto aos demais argumentos constantes da petição de recurso, tem-se que o juízo de origem ainda não se manifestou acerca dos temas, motivo pelo qual a sua análise neste momento ensejará supressão de instância.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025